Tribunal: TJDFT
Processo: 0732997-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA DAS PARTES. POSSIBILIDADE.
1. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que requerer a prova pericial será responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem.
2. O Juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371).
3. A nomeação de perito particular está regulamentada na Portaria Conjunta no 101/2016 deste TJDFT que estabelece, nos incisos de seu art. 2o, os parâmetros para arbitramento dos honorários periciais: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais.
4. Além desses parâmetros normativos, a Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem considerado outros fatores, tais como: a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes, o proveito econômico auferível com a demanda, se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros adjacentes.
5. O adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença pode ser feito de forma proporcional à sucumbência das partes fixada no título executado.
6. Recurso conhecido e provido.